Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-14.2017.8.11.0031
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JURACY DE SOUZA PORTO - CPF: 838.868.691-72 (RECORRENTE), BRUNNA PORTELA ALVES registrado(a) civilmente como BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA registrado(a) civilmente como EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU - BMG CONSIGNADO S/A (REPRESENTANTE), LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - CPF: 040.755.431-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DO AUTOR POR MEIO DE COMPENSAÇÃO COM A CONDENAÇÃO IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de desconto indevido. O Recorrido sustenta ter sido surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) referente a contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 2.054,00 (dois mil e cinquenta e quatro reais), nunca contratado, assim, pleiteia pela declaração da inexistência da relação jurídica, restituição das parcelas descontadas, além de compensação por danos morais, uma vez que vem sofrendo descontos mensais em sua verba alimentar.

2.

A prestação do serviço pela empresa Recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos, descontos indevidos no benefício previdenciário do Recorrido, provenientes de suposto contrato de empréstimo consignado não contratado.

3.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento, vez que a instituição financeira
não acostou aos autos, documentação hábil capaz demonstrar a existência da contratação, bem como a legitimidade dos descontos efetuados.

4.

Sendo assim, ante a inexistência de comprovação acerca da regularidade da contratação, entendo pela declaração de nulidade do empréstimo consignado discutido nos autos.

5.

Outrossim, a parte Recorrida deve ser restituída em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, das parcelas que lhe foram debitadas indevidamente.

6.

Ainda, sendo incontroverso, pelos documentos acostados, que a ré foi ludibriada por fraude praticada por terceiro, devidos os danos morais ao autor, mormente porque a conduta do Recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento, ao descontar valores indevidamente do consumidor, que já percebe 01 (um) salário mínimo mensal referente a aposentadoria por idade.

7.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não comporta redução, porquanto em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.

8.

Por fim, necessária a devolução do valor comprovadamente depositado na conta corrente do Autor, assim, caberá a devolução desta quantia à instituição financeira, devidamente atualizada pelo IGP-M, mediante compensação com valor da condenação imposta ao ora Recorrente.

9.

Sentença parcialmente reformada apenas para determinar a compensação do valor creditado na conta corrente do Autor.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de desconto indevido. O Recorrido sustenta ter sido surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) referente a contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 2.054,00 (dois mil e cinquenta e quatro reais), nunca contratado, assim, pleiteia pela declaração da inexistência da relação jurídica, restituição das parcelas descontadas, além de compensação por danos morais, uma vez que vem sofrendo descontos mensais em sua verba alimentar.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA,
com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do CPC,
para o fim de:
a) DECLARAR
a inexistência do contrato ora discutido
, determinando ainda a desconstituição do avocado contrato ensejador desta demanda
;
b)
e
CONDENO
o banco réu, a título de danos materiais, ao pagamento da importância de
R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais) EM DOBRO
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação; e ainda, a título de danos morais;
c) CONDENO
o banco réu ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação.

Irresignado, o Recorrente BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, as partes refutam
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento dos recursos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020